Tribunal: TJSP
Processo: 0038092-57.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14682

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO

Ementa:
VOTO No 14682

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0038092-57.2011.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
SANDERSON DA SILVA DIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0038092-57.2011.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: SANDERSON DA SILVA DIAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14682
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO 4o
DEDO
DA
MÃO
DIREITA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA NOVA
PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA NEXO CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Sanderson da
Silva Dias em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 13/03/2010, quando, no exercício das suas funções de açougueiro,
lesionou o 4o dedo da mão direita. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada em 28/10/2011 (fls. 45), a
autarquia apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls.
24/36).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 71/75, complementado a fls. 92/93.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 102/103 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00, observados, no entanto, os benefícios da assistência
judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 106/110). Sustenta, em síntese, que apresenta
dificuldade em manusear e manipular pequenos objetos, bem como de exercer
atividades de pinça e preensão da mão direita, o que implica na necessidade de um
maior esforço para as suas atividades habituais, conforme, inclusive, demonstram os
documentos médicos juntados aos autos, os quais contrariam a conclusão do
trabalho pericial adotado pelo Juízo a quo
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 114).
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
07/08/2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 122/126), cujo laudo foi juntado às fls. 137/142.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
manifestação sobre o laudo pericial.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 13/03/2010,
quando, no exercício das suas funções de açougueiro, lesionou o 4o dedo da mão
direita.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação
de acidente de trabalho às fls. 10/11) pela própria empregadora, e, ainda pela
concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo
autor até 15/12/2011 (fls. 41).
Submetido à nova perícia médica, o Dr. Gilberto de
Castro Brandão, perito nomeado e de confiança desta Corte, assentou que o autor é
portador de “deformidade fixa em flexão das articulações interfalângicas proximal
e distal do 4o dedo, que consoante se depreende da sua avaliação clínica, implica
num prejuízo da destreza e capacidade funcional. (...) Via de consequência,
concluímos que o déficit laborativo, ora avaliado, é do tipo parcial e permanente,
na forma da demanda de maior esforço físico, e, portanto, passível de
enquadramento, a critério do MM. Juiz, em AA 50%, como prevê a lei em lides
desse jaez” (fls. 141).
Portanto, em que pese o desfecho dado pela sentença
monocrática, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como diante da conclusão da
perícia oficial que constatou a redução da capacidade laborativa do obreiro, e
considerando que a demanda de maior esforço para o exercício da mesma função
que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto n. 3.048/99),
redução da capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da Previdência
Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a reforma da sentença de
origem para julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS ao pagamento
de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono
anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação
do auxílio-doença, ou seja, 16/12/2011 (fls. 41), conforme estatui o artigo 86, §2o,
da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês, de modo decrescente, à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e decretar a procedência do pedido, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator